Tribunal: CARF
Processo: 11080.722817/2013-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-12-27

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722817/2013-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.232 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
MONTREAL COMERCIAL DE AUTOMOVEIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
COMERCIANTE VAREJISTA (CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS).
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO. HIPÓTESES DE EXCLUSÃO.
VALORES
RECEBIDOS
A
TÍTULO
DE
"HOLD
BACK".
IMPOSSIBILIDADE.
Integram a base de cálculo da contribuição os valores recebidos a título de hold
back por se caracterizarem como receita operacional da pessoa jurídica e por
não estarem compreendidos entre as hipóteses de exclusão da receita bruta ou
de isenção previstas na legislação pertinente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. O conselheiro
Ricardo Sierra Fernandes acompanhou o relator pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Helcio Lafeta Reis (Presidente), Ricardo Sierra Fernandes, Marcio Robson Costa,
Tatiana Josefovicz Belisario e Ana Paula Pedrosa Giglio.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 617-629 em face da r. decisão de
fls. 595-600, pugnando por sua reforma, sustentando, em síntese que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722817/2013-39
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.232 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722817/2013-39

- houve homologação tácita dos PERDCOMPs nos 13155.30584.310308.1.3.57-
8898, 09199.44481.180408.1.3.57-0200 e 38041.45518.300408.1.3.57-8719 posto que o
despacho decisório foi proferido apenas aos 16 de Março de 2013, ao passo que referidas
compensações ocorreram em 2008;
- o valor pleiteado como crédito pelo recorrente não decorre de bônus da
fabricante para ele enquanto comerciante de veículos mas, sim, trata exatamente sobre o
alargamento inconstitucional da base de cálculo da COFINS, pela equiparação do termo
faturamento com receita, sem razão a Fazenda Pública quando insere na base cálculo valores que
não representam faturamento;
- a bem da verdade, os créditos da contribuinte se referem ao período em que não
foi efetivado depósito judicial e sim recolhimento através de DARF, qual seja, o período de
fevereiro à maio de 1999 e fevereiro de 2003 à janeiro de 2004. A contribuinte procedeu à
verificação do seu crédito em estrita consonância com o comando judicial, ou seja, excluiu da
base de cálculo da COFINS, todos os valores que não representavam faturamento, no estrito
conceito deste.
De outro lado a decisão de primeiro grau, de forma unanime, julgou improcedente
a manifestação de inconformidade e, ao afastar os argumentos, assim se fundamentou:
- não há prescrição e ou homologação tácita posto que não decorrido os 5 anos
entre os pedidos de compensações e a prolação do despacho decisório;
- os valores creditados pelo recorrente compõem o faturamento da empresa, posto
que são atrelados a atividade fim da mesma, qual seja comércio de veículos. Tratam-se, a bem da
verdade, de bonificações, concedidas pelas montadoras, aos comerciantes que venham a alcançar
determinados volumes de vendas, recompondo o preço final dos veículos.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual deve ser conhecido.
2
Do Direito:
As matérias ventiladas em sede jurídica versam basicamente, sobre a preliminar
de homologação tácita e prescrição e, em seu mérito, sobre a discussão sobre o conceito de
faturamento, na medida em que o contribuinte entende que as bonificações recebidas das
montadoras não compõem o mesmo.
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.232 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722817/2013-39

De outro lado a fiscalização é clara ao dispor que, sem prejuízo da conquista
jurídica em sede do Mandado de Segurança no o 1999.71.00.011639-7, transitado em julgado na data
de 14 de Dezembro de 2006, que confere o direito ao recorrente de excluir da base de cálculo do
PIS/PASEP e da COFINS todas as despesas não consideradas como faturamento, as bonificações
e incentivos concedidos pelas montadoras estão inerentes a atividade fim do recorrente, motivo
pelo qual devem compor as respectivas bases de cálculos posto serem parte do faturamento.
a) Da Preliminar de Prescrição/Decadência e Homologação Tácita:
Com fulcro no art. 74, § 5o, da Lei 9.430/96 o recorrente defende ter havido a
homologação
tácita
das
DCOMPs
13155.30584.310308.1.3.57-8898,
09199.44481.180408.1.3.57-0200 e 38041.45518.300408.1.3.57-8719 posto que o despacho
decisório foi proferido apenas aos 16 de Março de 2013, ao passo que referidas compensações
ocorreram em 2008.
Para tanto, transcreve o referido parágrafo 5o:
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação
Fundamenta ainda no artigo 150, § 4o do CTN a saber:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
É preciso consignar que a decadência merece ser analisada a luz do artigo 173, I
do CTN a saber:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; As datas das transmissões dos respectivos processos foram:
13155.30584.310308.1.3.57-8898 (31/03/2008), 09199.44481.180408.1.3.57-0200 (18/04/2008)
e 38041.45518.300408.1.3.57-8719 (30/04/2008). O Despacho decisório é datado de 16 de
Março de 2013. Sendo assim, não há o que se falar em homologação tácita.
Ademais, o prazo decadencial iniciou-se no primeiro dia util do exercício seguinte
das transmissões, vale dizer, 1o de janeiro de 2009. Nos termos do art. 173, I do CTN , para fins
de decadência, o prazo para constituição do crédito tributário iria até 31 de Dezembro de 2014.
Portanto, não há que se falar em decadência.
Portanto, não prosperam as preliminares suscitadas.
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.232 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722817/2013-39

b) Do Conceito de Faturamento.
De inicio, importa consignar que o fato do contribuinte ter logrado êxito na ação
judicial atrela-se única e exclusivamente ao fato de não incluir na base de cálculo do PIS/PASEP
e da COFINS, as despesas não consideradas como faturamento. Todavia, os bônus e incentivos
que partem das montadoras, uma vez condicionados a atividades da empresa recorrente,
compõem referida base, posto atrelados a atividade fim da empresa.
Vale registrar que aquelas operações de recomposição de custos, não configuram
receita tributável. Todavia, esta prova deve ser apresentada pelo contribuinte de forma clara e
cristalina. É ele o maior interessado neste pleito. A propósito, observa-se no processo que o
mesmo somente contabilizou os créditos, em sede da retificadora, enquanto custo, após o
procedimento fiscalizatório.
Sendo assim, não havendo o lastro documental contábil insofismável a amparar o
pleito do contribuinte, há de considerar o trabalho fiscalizatório e a manutenção da decisão de
primeiro grau. Inclusive este entendimento é corriqueiramente externado por esta Egrégia Corte,
a saber:
Numero do processo: 10850.903131/2013-16- Turma: Segunda Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Terceira Seção- Câmara: Terceira Câmara- Seção: Terceira Seção
De Julgamento- Data da sessão: Fri Sep 25 00:00:00 UTC 2020- Data da
publicação: Mon Jan 04 00:00:00 UTC 2021- Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
Período
de
apuração:
01/08/2001
a
31/08/2001
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS. BÔNUS DECORRENTES DE AQUISIÇÕES
REALIZADAS JUNTO A MONTADORAS DE VEÍCULOS. NATUREZA
JURÍDICA. SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE
BONIFICAÇÃO OU RECEITA FINANCEIRA. Os valores pagos pelas montadoras às
concessionárias de veículos a título de bônus decorrentes de aquisições de veículos e
autopeças realizadas por estas junto àquelas caracterizam subvenção corrente para
custeio das atividades desenvolvidas pelas concessionárias de veículos, representando
receitas próprias das concessionárias de veículos.
Numero do processo: 13982.721126/2013-80- Turma: Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Terceira Seção- Câmara: Terceira Câmara- Seção: Terceira Seção
De Julgamento- Data da sessão: Tue Dec 14 00:00:00 UTC 2021- Data da
publicação: Thu Feb 03 00:00:00 UTC 2022- Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO
PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010 COMERCIANTE
VAREJISTA (CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS). BASE DE CÁLCULO DA
CONTRIBUIÇÃO. HIPÓTESES DE EXCLUSÃO. VALORES RECEBIDOS A
TÍTULO DE "HOLD BACK". IMPOSSIBILIDADE. Integram a base de cálculo da
contribuição os valores recebidos a título de hold back por se caracterizarem como
receita operacional da pessoa jurídica e por não estarem compreendidos entre as
hipóteses de exclusão da receita bruta ou de isenção previstas na legislação pertinente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010 COMERCIANTE
VAREJISTA (CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS). BASE DE CÁLCULO DA
CONTRIBUIÇÃO. HIPÓTESES DE EXCLUSÃO. VALORES RECEBIDOS A
TÍTULO DE "HOLD BACK". IMPOSSIBILIDADE. Integram a base de cálculo da
contribuição os valores recebidos a título de hold back por se caracterizarem como
receita operacional da pessoa jurídica e por não estarem compreendidos entre as
hipóteses de exclusão da receita bruta ou de isenção previstas na legislação pertinente.
Numero do processo: 16007.000045/2009-09- Turma: Primeira Turma Ordinária da
Quarta Câmara da Terceira Seção- Câmara: Quarta Câmara- Seção: Terceira Seção De
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.232 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722817/2013-39

Julgamento- Data da sessão: Tue Jun 23 00:00:00 UTC 2020- Data da
publicação: Tue Oct 13 00:00:00 UTC 2020- Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO
PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2001 a 31/01/2004 COMERCIANTE
VAREJISTA.
HIPÓTESES
DE
EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
INCENTIVOS DE VENDA. RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
DURANTE GARANTIA DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE. Os valores creditados
pelos fabricantes de veículos em favor dos comerciantes varejistas a título de bônus ou
incentivo de vendas, bem como pela prestação de serviços de reparação dos produtos
durante o período de garantia constituem receita operacional e, portanto, integram a
base de cálculo da contribuição.- Numero da decisão: 3401-007.517

De modo a reforçar o externado neste voto e, com o brilhantismo que lhe é
peculiar, o Conselheiro Marcio Robson Costa, acompanhado pela Turma Julgadora em sua linha
de fundamentação, externa excelente argumentação acerca do caso em tela e da temática tratada.
Eis a sua transcrição:
Em decorrência de vista dos autos, examinei de forma cuidadosa os argumentos trazidos
pelo contribuinte, especialmente no que tange ao não indeferimento integral do direito
creditório, fundamentado no despacho decisório, visto que verificadas as receitas que
compuseram a base de cálculo da Cofins, constatou-se que, dentre aquelas que o
contribuinte pretendia que fossem retiradas, estão as receitas designadas genericamente
como “incentivos (bonificações concedidas pelo fabricante ao qual a concessionária se
encontra vinculada comercialmente), que decorrem diretamente da atividade fim da
empresa (compra e venda de veículos), e que, portanto, deveriam integrar a base de
cálculo.
Importante repisar o entendimento do despacho decisório, no qual concluiu que as
importâncias recebidas pelos concessionários, vinculadas à venda de veículos, integram
a base de cálculo das contribuições.
Em apertada síntese, o que verifico:
No que tange ao que restou controvertido no mérito, o que se vê é uma releitura do
conceito de faturamento, desta vez desassociado ao que foi declarado inconstitucional,
por decisão judicial transitada em julgado, em referência a ampliação da base de cálculo
da contribuição, nos termos do § 1o do art. 3o da Lei n° 9.718/98, e que o Contribuinte
teve reconhecido judicialmente seu direito, sobretudo, de repetir o indébito, decisão que
transitou em julgado em 2006, mas frente as bonificações recebidas da montadora para
recomposição do preço dos veículos, entendendo a Autoridade Fiscal que esta receita
estaria incluída no conceito de faturamento e, portanto, integrando a base de cálculo da
COFINS, com o que, foi alvo de inconformismo externados nos autos pelo
Contribuinte.
Por outro lado, o que se extrai da decisão a quo é uma equiparação as bonificações
recebidas da montadora como sendo um benefício, com “nítida natureza de prêmio pela
comercialização dos veículos contemplados, cujo intuito expresso é de incentivo as
vendas de automóveis que tenham as características por ela definidas, de acordo com a
conveniência de sua política comercial, assim não restando dúvidas que constituem
receitas operacionais e, como tal, sofrem a incidência das contribuições, tampouco
foram contempladas como passíveis de exclusão/dedução das bases de cálculo das
contribuições.
O Contribuinte foi intimado através da INTIMAÇÃO SEORT/DRF/POA No 006/2013,
para que alguns elementos fossem esclarecidos, dentre os quais “D) alguns lançamentos
contábeis nessa conta contém o seguinte histórico: “VLR REF NC ... HOLD BACK
FASE CRÉDITO” ou “VLR REF NC ... HOLD BACK RETORNO ESTOQUE”. Quais
os fatos contábeis que motivam esses lançamentos?
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.232 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722817/2013-39

R: Neste período os valores referentes a Hold Back estavam sendo lançados em conta de
incentivos e após verificação mudou-se o critério de contabilização para a “crédito da
conta de custos”, pois esta hold back fazia parte da composição do custo (NOTA
FISCAL DE ENTRADA) e posteriormente devolvido em conta corrente.
Considerações importantes extraídas do demonstrativo abaixo, ressaltam que nos PA’s
em litígio o Contribuinte apurava as contribuições pelo regime cumulativo
(faturamento), apenas a partir de 02/2004, passou a apurar pelo regime não cumulativo
(receitas totais).

Da compreensão do quadro demonstrativo abaixo, o que parece é que a glosa de fato foi
sobre o que restou contabilizado na conta de receita 3.1.6.0.02.00 - Incentivos
OPERAÇÕES hold back (automóveis e comerciais leves/pesados), ou seja, o que foi
lançado a conta retificadora de custo foi desconsiderado pela fiscalização, o que não
necessariamente diz respeito a operação de hold back, já que a própria Contribuinte
afirma que apenas após procedimento fiscal veio a lançar os créditos na conta de custo.
Contudo, compulsando os autos, não há lastros quanto a estes valores desconsiderados
pela fiscalização, tão quanto pela ora Recorrente!
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.232 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722817/2013-39

Diante essas breves considerações a questão posta é responder a seguinte pergunta:
BONIFICAÇÕES
DE
CONCESSIONÁRIAS
DE
VEÍCULOS,
ELAS
SERIAMREDUTORAS DE CUSTO OU RECEITAS TRIBUTÁVEIS PELO
PIS/COFINS?
Para ser assertivo na resposta à pergunta, se faz necessário contextualizar como se
desenvolve a peculiar operação envolvendo o hold back, assim adentrar em alguns
conceitos importantes e que estão intrínsecos a operação ente montadoras e
concessionárias.
O racional no modus operandi desta operação é o seguinte: na compra dos veículos na
montadora, é destacado e incluído no preço essehold back, que após a venda ou após
determinado prazo é devolvido ao concessionário, como uma maneira de compensar os
juros suportados na manutenção do seu inventário de veículos, tendo comoefeito
econômicouma redução no custo do produto para o concessionário, ampliando sua
margem de lucro e negociação.
De acordo com a Lei 10.485/2002, a tributação de veículos automotores está sujeita
aoregime monofásicode PIS/Cofins, com uma alíquota mais alta saída do fabricante ao
concessionário, e alíquota zero na venda ao consumidor, concentrando-se
economicamente a carga tributária em uma única etapa da operação.
A Tributação é toda concentrada no Fabricante (Montadoras) – Regime Monofásico
Portanto, em regra tais valores com o hold back, jamais poderiam ser tributados no
recebimento pelas concessionárias, dado que já teriam sido tributados pelo PIS/COFINS
no regime da monofasia pelo fabricante.
Indo além, estabelecidos em convenções ou mesmo ancorado o que dispõe a Lei Ferrari
(Lei 6.729/70), os acordos firmados com fundamento nos artigos 17, I, 3, e 19, XIII, 4,
dos referidos acordos são firmados em convenções obrigatórias que se integram ao
contrato de concessão comercial e interferem nos contratos de compra e venda
celebrados entre as partes no período da concessão. Em determinadas circunstâncias, os
ajustes de preços são estabelecidos a título de: (a) desconto a posteriori, ou, (b) hold
back. Referidos ajustes, ou “rebates”, são feitos mediante a entrega de dinheiro por parte
das montadoras nos casos previamente ajustados em convenções, aditivos e
comunicados.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.232 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722817/2013-39

Convém sublinhar que o hold back diferencia-se do desconto a posteriori: pelo acordo
de hold back, parte do preço que as concessionárias pagam às montadoras fica retida em
conta corrente contábil (CPC 16) até que fiquem obrigadas a devolver, se for o caso.
Essa devolução é feita com prazos determinados de acordo com cronograma e
independe de preços praticados.
No desconto a posteriori (a exemplo do bônus varejo), por outro lado, a sistemática
de devolução de valores não é previamente ajustada, de modo que o direito à
percepção depende da conjuntura de mercado. Em ambos os casos, o direito ao
benefício é vinculado aos chassis dos carros objeto das campanhas de incentivos à
venda (ações comerciais).
Esses benefícios não decorrem do cumprimento de metas ou realização de pagamentos
em prazos predeterminados (hold back e desconto a posteriori/bônus varejo); eles são
instrumentos da manutenção do equilíbrio econômico do contrato, que é um princípio
comum ao direito público e ao direito privado. Aqui é necessário recordar que as
relações comerciais, nesse setor, são pautadas pela noção de interesse comum,
consoante deflui do texto da exposição de motivos do projeto que deu origem à Lei
6.729/70 (Dispõe sobre a concessão comercial entre produtores e distribuidores de
veículos automotores de via terrestre).
Importante destacar que a instituição de política de preços ajustáveis de acordo com
certas circunstâncias não é algo inusitado. A matéria é tratada no art. 487 do atual
Código Civil que reproduz integralmente a regra contida no art. 1.124 do Código Civil
de 1916. A existência e a legalidade desse tipo de avença foram reconhecidas de modo
inequívoco pelas autoridades fiscais na Solução de Consulta COSIT n. 96/19.
OHOLD BACK, definem Pimenta e Cruz, é um valor agregado ao custo do veículo
faturado, cujo montante é dirigido para umFUNDO DE APLICAÇÃO ADMINISTRADO
PELA MONTADORA(normalmente controlado por meio de contas correntes individuais
para cada concessionária)e posteriormente devolvido às empresas concessionárias,
usualmente acompanhado dos juros que remuneram esse capital, após a venda do
veículo. Elenão se confunde, por exemplo, com obônuspago para compensar eventuais
descontos que foram necessários no preço final de venda ao consumidor, como forma de
viabilizar a operação.
Nota de rodapé  PIMENTA, Luiz José; CRUZ, Rossine. A Crise Da Rede De
Concessionárias De Automóveis No Brasil.
Em atendimento a regra contábil (Item 11 do CPC 16 – Estoque), se o registro do custo
da operação de compra esta majorado frente ao pacto negociado firmado com o
fornecedor, porque não foi considerada a “bonificação”, na modalidade de desconto
financeiro que reduz o valor da obrigação ou contribui para liquidá-la. Há necessidade
de ajuste para redução do custo inicialmente registrado. Esse ajuste é efetivado em
mediante registro a crédito em conta retificadora daquele que registra o respectivo
custo de aquisição.
Em festejado artigo publicado no CONJUR, os professores Edmar Oliveira Andrade
Filho e Marcelo Magalhães Peixoto, respectivamente, doutor em Direito Tributário pela
PUC/SP e membro da APET, foram felizes no trato da matéria quanto aos ajustes
qualificados como bonificações ou descontos (hold back). Do artigo, destaco os
excertos abaixo, por estarem alinhados com o que pensa este Conselheiro. Vejamos:
“Os AJUSTES DE PREÇOS estabelecidos de modo predeterminado pelas partes no
contrato de compra e venda visam a manter o equilíbrio econômico do contrato com
a finalidade de enfrentar a concorrência. Logo, montadoras e concessionárias agem
na procura da realização do interesse comum pressuposto pela lei que rege essa
atividade econômica. Os AJUSTES DE PREÇO interferem no valor das
mercadorias adquiridas e não constituem receitas; com efeito, referidos ajustes
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.232 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722817/2013-39

alteram o valor das compras e não constituem receitas decorrentes de outros
negócios jurídicos. A causa do “rebate”, portanto, não é independente da celebração e
do cumprimento do contrato de compra e venda; as partes, em tais circunstâncias,
estabelecem critérios para a determinação final do preço de venda (que constitui o
montante da receita da montadora) e do preço de compra – que é o valor do custo de
aquisição da concessionária. Não há receita a contabilizar: há custo de mercadorias
a ajustar – pura e simplesmente. Por isso, é ilegal a exigência de contribuições
sobre as referidas parcelas, posto que a Constituição Federal só autoriza a
cobrança de tributo sobre receita e não sobre ajuste do valor de mercadorias”.
Nota de rodapé  ConJur - Opinião: Concessionárias, PIS/Cofins e bonificações hold
back
E suma, desde que previamente previsto em contrato de concessão comercial,
celebrados entre as partes no período da concessão, ao adquirir o veículo, a
concessionária paga duas coisas diferentes,destacadamente, quais sejam, o valor do bem
adquirido e ohold back, sendo que este último obrigatoriamente
serádevolvidoposteriormente, salvo o implemento de condição ou termo. Imperioso
ressaltar que sempre remunerados por juros.
O Hold Back é umsobrevalorpago no momento da aquisição do veículo,que compõe
umfundo de aplicação administrado pela montadora, objeto de remuneração financeira,
sendo posteriormentedevolvido à concessionária.
Em síntese, concluo:
Exercer o papel de julgador, seja para com o ato revisional do lançamento, ancorando-se
nas normas legais de regências, seja na magnitude da interpretação dos conceitos, é
imperioso que se compreenda os aspectos técnicos para os complexos arranjos
contratuais construídos setorialmente, para melhor atribuir a incidência tributária.
A Recorrente não se desincumbiu de apresentar o modus operandi, sendo muito
genérica em seus argumentos, não trazendo lastro probatório para uma questão deverás
peculiar do seguimento automotivo, sequer se preocupou em trazer aos autos:
. O contrato de concessão comercial que interferem nos contratos de compra e venda
celebrados entre as partes no período da concessão;
Em regra, o direito de a concessionária reaver o montante deHold Backsubsiste até que
ocorra determinadotermo, que faz perecer esse direito, tornando definitivo o valor nos
cofres da montadora. Por exemplo:
O rastreamento contábil e fiscal dos incentivos (3.1.6.0.02.00), no sentido de corroborar
que tratava-se de HOLD BACK, identificados como bônus, sendo os valores pagos pela
montadora à concessionária, em virtude do atingimento de metas estabelecidas, de
acordo com políticas comerciais e de mercado, definidas previamente entre as partes;
Geralmente esses descontos se dá por veículo é por chassi, o que também poderia trazer
rastreabilidade para se aferir a base contábil.
De modo geral, o que se espera em operações complexas, no mínimo peculiares de um
de um determinado setor econômico, é que se traga aos autos embasamento contratual e
controle segregado. No caso específico para que o julgador firme suas convicções de
que o Hold Back trata de simples devoluções, desconfigurando de um bônus, pois o
valor retido não pertence ao fabricante, mas ao concessionário.
Contudo, nos processos em que os pedidos de compensação não são homologados
perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil, é ônus do Contribuinte apresentar as
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.232 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722817/2013-39

provas necessárias para demonstrar a liquidez e certeza de seu direito creditório,
aplicando-se o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, diante de tudo que declarei, voto por acompanhar o Relator pelas
conclusões, pois penso que assiste razão a recorrente no direito, entendo se tratar o hold
back na sua essencialidade uma recuperação de custo, assim não compondo a referida
base de cálculo para as contribuições, afinal não é toda receita contábil que deve ser
tributada, mas apenas aquelas que correspondam ao conceito de receita em sua acepção
jurídica, quer seja o acréscimo patrimonial.

Em decorrência da ausência probatória apresentada pelo contribuinte de modo a
amparar seu pleito, mantém-se a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
3
Dispositivo.
Isto posto, conheço do recurso, rejeito as preliminares e, no mérito, nego-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 643
DF CARF MF
Original